Tribunal: TJSP
Processo: 1011902-16.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Indenização – Indeferimento da petição inicial e extinção da demanda sem apreciação do mérito – Descabimento – Comprovante de endereço que não constitui requisito da petição inicial – Precedentes – Recurso provido para anular a sentença, devendo o processo retomar seu curso.